Tribunal: TJMT
Processo: 1027142-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027142-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO
PACIENTE: HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de habeas corpus com liminar impetrado em favor do paciente HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, que foi preso em razão da suposta prática do delito de latrocínio (consumado e tentado), sob a alegação de que permanece segregado por mais de 04 (quatro), sem uma sentença transitada em julgado, causando manifesto constrangimento ilegal ao paciente.
Defende o impetrante que, embora haja sentença de primeiro grau e o caso apresentado demande atenção devido à complexidade e à pluralidade de réus, não é suficiente para justificar a tramitação pelo período de 4 (quatro) anos, sobretudo, no que se refere à manutenção da custódia cautelar.
Sustenta que, considerando que o crime ocorreu em 2016 e a sentença fora prolatada em 2020, lembrando que, não houve o trânsito em julgado, o decorrer do tempo é favorável ao Paciente e por si só enfraquece a necessidade da constrição cautelar.
Com fulcro em tais argumentos, requerer o nobre impetrante a imediata soltura do paciente (Id. no 71500454).
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Quanto ao suposto excesso, alegado na peça de ingresso, saliento que tanto a doutrina como a jurisprudência vêm reconhecendo que a manutenção do réu em isolamento celular por tempo superior ao que a lei prevê, caracteriza constrangimento ilegal reparável pela via do habeas corpus.
No entanto, entendo que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação dos mesmos, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.
Nestes casos a superação do prazo, por si só, não leva imediata e automaticamente ao reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, mas deve sempre ser analisada à luz do Princípio da Razoabilidade. Há que se examinar o andamento do feito, a regularidade, a razoabilidade da sequência dos atos processuais no tempo.
Verifica-se, no entanto, que a sentença foi proferida no dia 13/07/2020, tendo sido o paciente condenado à uma pena de 36 (trinta e seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Assim, filio-me ao entendimento de que, encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo encontra-se, a toda evidência, superada, consoante entendimento - aplicado, aqui, por analogia - da Súmula no 52 do STJ, cujo teor passo a transcrever:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
Acerca do tema, confira-se a orientação jurisprudencial:
"Segundo o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso".(STJ; RHC 122.578; Proc. 2020/0003705-6; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/02/2020; DJE 21/02/2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão